Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-39.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-39.2024.8.14.0138

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ODAIR JOSE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801138-39.2024.8.14.0138

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

APELADO: ODAIR JOSE DE SOUSA

ADVOGADO:
ROSSIVALDO FERREIRA MAIA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a inexistência de débitos decorrentes de suposta recuperação de consumo não registrado, nos valores de R$ 3.508,93, R$ 6.786,55 e R$ 77.067,02, mantendo a improcedência do pedido de danos morais.

A concessionária sustenta a legalidade da cobrança, afirmando que os valores correspondem a consumo efetivo não registrado, buscando a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de valores elevados a título de recuperação de consumo de energia elétrica não registrado, quando ausente prova técnica idônea da irregularidade no medidor e não observado o procedimento previsto na regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC e das normas consumeristas, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quanto à alegação de fraude ou erro de medição.

5. A jurisprudência do STJ repele a apuração unilateral de débito por suposta fraude no medidor, exigindo observância do contraditório e da ampla defesa, conforme Tema 699 dos recursos repetitivos.

6. A concessionária não produziu prova pericial, não apresentou laudo técnico elaborado por órgão competente nem demonstrou a regularidade do procedimento administrativo, deixando de cumprir as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

7. A ausência de prova técnica robusta, aliada à incompatibilidade entre o histórico de consumo da unidade e os valores cobrados, impede a formação de juízo seguro acerca da legitimidade da cobrança, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 32358381, proferida pelo M.M. Juízo da comarca de Anapu, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial nos valores de R$ 3.508,93; R$ 6.786,55 e; R$ 77.067,02.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que possui um consumo regular de energia elétrica que não ultrapassa R$ 248,19, porém, nos meses de setembro e outubro de 2024 foi surpreendido com as faturas de R$ 3.508,93 e, R$ 6.786,55, além de um ajuste de consumo no valor de R$ 77.067,02 (a ser pago em 46 parcelas de R$ 1.675,37).

Em sede de contestação (id. 32358372), a demandada, ora apelante, alega que a unidade consumidora do autor apresentou um histórico de consumo atípico e inconsistente ao longo dos meses anteriores a setembro de 2024.

Defende que as cobranças impugnadas pelo Autor são legais e devidas, correspondendo ao consumo efetivo da unidade, que por algum motivo (a ser apurado em perícia, se necessário) não foi devidamente registrado no período.

Em sentença de id. 32358380, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos reclamados na inicial e, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 32358382, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é absolutamente válida, legal e legítima, ante ao consumo não registrado de energia elétrica.

Alega que a cobrança não visa punir o consumidor por fraude, mas sim reequilibrar a relação contratual, cobrando pelo serviço efetivamente prestado e consumido.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 32358390, onde se pugna pelo desprovimento recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso concreto, observa-se que o apelado exerce atividade de borracharia de pequeno porte, instalada em estrutura simples, com reduzida capacidade operacional, conforme demonstrado pelas fotografias acostadas aos autos.

A análise do conjunto fático, revela tratar-se de estabelecimento modesto, com utilização de pouquíssimos equipamentos, voltados a serviços básicos de manutenção de pneus, circunstância que, em tese, não indicaria elevado consumo energético.

O histórico de consumo apresentado evidencia valores ordinariamente baixos, girando em torno de aproximadamente R$ 240,00 mensais, com registros de consumo mínimo ou até inexistente em diversos meses do ano de 2024.

Todavia, tais circunstâncias, embora causem estranheza, não se mostram suficientes, por si só, para infirmar a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária.

Isso porque a discussão acerca de eventual erro de medição, defeito no medidor ou irregularidade no sistema de faturamento demanda, necessariamente, prova técnica especializada, a qual é imprescindível para aferir a correção dos registros de consumo.

Entretanto, a apelante não produziu prova pericial, não requereu a realização de perícia técnica, e nem apresentou qualquer laudo técnico elaborado por órgão público ou entidade competente que indicasse erro de medição, falha no equipamento ou desvio de energia.

A ausência de tal prova revela-se decisiva, pois impede a formação de juízo seguro acerca da alegada irregularidade.

Assim, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não obstante a apelante alegar erro de medição no medidor de energia elétrica, em momento algum faz prova nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

No caso em tela, a apelante sequer apresentou ou requereu provas, inexistindo ainda laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte erro de medição ou desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

De modo que, não se pode admitir que o consumidor suporte cobrança de valores expressivos sem que haja comprovação técnica idônea que legitime tal exigência, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nesse contexto, a ausência de prova técnica robusta por parte da concessionária, aliada à evidente incompatibilidade entre o consumo faturado e o perfil da unidade consumidora, conduz à manutenção da sentença.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026